Tribunal: TJSP
Processo: 1038709-80.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038709-80.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é embargado SAID JORGE NORDI
JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038709-80.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 32365
2
Voto no 32365
Comarca: Campinas
Embargante:
Embargado:
Município de Campinas (apelado)
Said Jorge Nordi Jorge (apelante)
Ementa: Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
obscuridade ou omissão. O mero inconformismo com o julgado
deve ser veiculado pelas vias adequadadas. Rejeitam-se-os.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão
de
fls.
263/268
que,
com
a
participação
dos
Desembargadores Wanderley José Federighi e Henrique Harris Jr,
deu provimento à apelação do autor para condenar o réu ao
pagamento de danos morais, por votação unânime.
Inconformado, o Município-réu embargou (fls.1/17). Alega
ser o acórdão omisso, na medida em que não apreciou a integralidade
dos documentos juntados aos autos; o protesto da dívida decorreu da
culpa do próprio devedor; rediscute a matéria já apreciada quando do
julgamento da apelação.
É o relatório.
Embargos tempestivos.
Os embargos não comportam acolhimento.
Discutiu-se nos autos a possibilidade de condenação do
Município ao pagamento de danos morais em razão do protesto
indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038709-80.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 32365
3
Ao contrário do alegado pelo embargante, os documentos
carreados aos autos foram devidamente apreciados. Tanto o é que foi
consignada conclusão extraída da análise da matrícula juntada a fls.
23/24, na qual foi demonstrado que o imóvel lá indicado nunca
pertenceu ao autor, ora embargado.
Não há, desse modo, a citada omissão, mas mero
inconformismo do embargante com o provimento que lhe fora
desfavorável.
Destarte, outra sorte não merece o presente recurso a não
ser sua pronta rejeição.
Por fim, os embargos de declaração para efeito de
prequestionamento pressupõem omissão sobre questão relevante ao
deslinde da causa, o que, como visto, não ocorreu no presente caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
BEATRIZ BRAGA
Relatora